Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706615-06.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELADO: ASSOCIACAO DA FEIRA CENTRAL DE TAGUATINGA (ASFCT/DF) APELADO: ORLANDO BATISTA DOS PASSOS FILHO, ANTONIO BEZERRA SOARES, CLEITON RODRIGO DE SOUZA, RICARDO DE SOUSA SILVA, RODRIGO DE FARIA SILVA, HERMES ELI DA SILVA, SANDRO CIPRIANO CABRAL, JOANA SARAIVA DE SOUSA, ELIS REGINA RODRIGUES COELHO, MARILETE APARECIDA MARTINS DOS SANTOS, ALCIONE ROCHA DE ALMEIDA APELANTE: ALEX SOARES CARDOSO, MARIA JACINTA MENDES DE FRANCA, WESLEY SILVA DE SOUZA, SILVIO RIBEIRO FIAMONCINI, FABRICIO LACERDA DA SILVA, WILLIAM CAETANO MACHADO, JOSE SILVA SANTOS DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2024 14:45:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora